Tribunal: TJMT
Processo: 1033262-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033262-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WELINGTON FARAH - CPF: 044.787.039-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VALE NOVO LTDA - CNPJ: 01.032.126/0001-00 (AGRAVADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para impedir a suspensão dos Cadastros Ambientais Rurais – CARs MT188403/2020 e MT230117/2022, vinculados às Fazendas Colorado e Canadá, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão judicial do CAR, antes da conclusão do processo técnico-administrativo instaurado pela SEMA/MT, é juridicamente legítima, considerando (i) a pendência de documentação obrigatória e (ii) os limites da atuação judicial sobre atos administrativos vinculados.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência depende da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os pareceres técnicos da SEMA evidenciam pendências relevantes, como a ausência de laudo técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, exigido pelo Decreto Estadual no 1.031/2017 e pelo art. 12, §1o, da L. no 12.651/2012.

5. A suspensão do CAR não configura sanção, mas medida técnica de controle e verificação de regularidade ambiental, conforme previsto no poder-dever de autotutela da Administração (Súmula no 473/STF).

6. A liminar concedida esgota, de forma antecipada, o objeto da ação principal, contrariando o art. 1o, §3o, da L. no 8.437/1992, além de interferir indevidamente na competência administrativa da SEMA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão do CAR, fundada na ausência de documentação obrigatória prevista no Código Florestal e na regulamentação estadual, configura exercício legítimo do poder-dever de autotutela da Administração.

2. A ingerência judicial sobre atos administrativos técnicos, antes da conclusão do devido processo administrativo, compromete a separação dos poderes e a eficácia da política pública ambiental.

3. É vedada a concessão de tutela de urgência que antecipe os efeitos finais da ação e esvazie o mérito da demanda principal, salvo nos casos em que comprovada a presença inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária com pedido liminar (Processo no 1043255-45.2024.8.11.0041), ajuizada por Welington Farah e Agropecuária Vale Novo Ltda., em face do referido ente estatal.

Na origem, os autores pleitearam medida liminar para obstar a suspensão dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) de números MT188403/2020 e MT230117/2022, vinculados às Fazendas Colorado e Canadá, em razão da suposta reprovação administrativa da área de reserva legal declarada.

Alegaram, na inicial, que o desmembramento das propriedades não acarretaria déficit de área de reserva legal, por haver, anteriormente, superávit devidamente averbado em matrícula. Sustentaram que a suspensão dos CARs comprometeria a regularidade das atividades produtivas e ambientais desenvolvidas nas áreas afetadas.

O juízo de primeiro grau, acolhendo os fundamentos iniciais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a SEMA se abstivesse de suspender os mencionados registros, fixando multa diária no valor de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que a medida liminar concedida esgota parcialmente o objeto da demanda, em afronta ao disposto no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92. Sustenta, ainda, que os pareceres técnicos da SEMA apontam irregularidades relevantes nos registros em questão, especialmente no tocante à presença de áreas vetorizadas como consolidadas, com indícios de supressão de vegetação nativa sem cobertura legal.

Argumenta que a liminar foi concedida sem a devida apreciação técnica dos documentos administrativos, o que compromete a segurança jurídica e impede o exercício regular do poder-dever de autotutela administrativa, conforme preceituado na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal. Aduz, por fim, que a situação atual demanda a apresentação de documentação complementar pelos agravados, inclusive laudo técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), sem o qual a validação do CAR torna-se juridicamente inviável.

No contato com a inicial recursal, a relatoria deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo e determino:

1) Que o órgão competente conclua, no prazo de 30 dias, a análise técnica das possíveis irregularidades ambientais nas áreas apontadas (Fazenda Colorado e Fazenda Canadá), sob pena de revogação automática da decisão liminar.

2) Que os CARs permaneçam ativos exclusivamente para consulta e atualização documental. Fica vedada, contudo, a emissão de autorizações ou a prática de qualquer atividade que dependa da regularidade dos CAR, até decisão administrativa final.

3) A suspensão da multa diária de R$ 5.000,00 enquanto o processo administrativo tramitar dentro do prazo fixado, sendo retomada sua eficácia apenas em caso de descumprimento das determinações impostas nesta decisão.

4) A imediata comunicação ao juízo de 1o grau para ciência e cumprimento.

5) A intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Instados a se manifestarem, os agravados quedaram-se inertes.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso, apontando que a ingerência do Poder Judiciário sobre procedimentos técnicos em curso junto à SEMA compromete a legalidade e a efetividade da política pública de regularização ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso comporta provimento.

A controvérsia instaurada no presente agravo de instrumento circunscreve-se à análise da legalidade da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao deferir tutela provisória de urgência, determinou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA a abstenção de suspender os Cadastros Ambientais Rurais - CARs MT188403/2020 e MT230117/2022, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00, em favor dos agravados.

É certo que a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de medida que versa sobre ato estatal de natureza vinculada e técnica, cumpre examinar o alcance da atuação judicial no controle de legalidade dos atos administrativos ambientais.

Com efeito, ao deferir a medida liminar, o juízo de piso considerou, em sede de cognição sumária, que a documentação inicial indicaria a existência de superávit de área de reserva legal na origem das propriedades ora desmembradas (Fazendas Colorado e Canadá), o que afastaria, em tese, o fundamento para a suspensão dos registros do CAR.

Entretanto, impende destacar que os pareceres técnicos elaborados pela SEMA, anexados aos autos de origem, identificam pendências relevantes à continuidade da análise cadastral, sobretudo no que se refere à ausência de documentação técnica complementar, a exemplo de laudo subscrito por profissional habilitado, com respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, veja-se:

Ressalta-se que a exigência de tais documentos decorre do Decreto Estadual no 1.031/2017, com respaldo no art. 12, §1o, da Lei Federal no 12.651/2012 (Código Florestal).

Ademais, conforme relatado pela douta Procuradoria, o próprio sistema SIMCAR registra, desde maio de 2024, que ambos os CARs encontram-se com exigências pendentes de cumprimento por parte dos requerentes.

Tal fato evidencia que a suspensão do registro encontra amparo em processo administrativo não concluído por inércia dos interessados, tornando prematura e juridicamente temerária qualquer decisão que antecipe juízo de regularidade ambiental e, ainda, de imposição de abstenção de o órgão ambiental cumprir seu dever funcional.

A suspensão do CAR em tais circunstâncias não configura sanção, mas medida de controle técnico-administrativo, cuja legalidade encontra fundamento no poder-dever de autotutela da Administração Pública, conforme previsto na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal.

Nessa linha intelectiva, entendo que a ingerência judicial, quando desprovida de fundamentação técnica robusta, compromete a eficiência da política pública de regularização ambiental e desloca, indevidamente, o eixo decisório para o Poder Judiciário, em clara violação ao princípio da separação dos poderes.

O argumento de que haveria superávit de reserva legal anterior ao desmembramento deve ser objeto de apuração técnica no âmbito da SEMA, sob pena de o Judiciário substituir a análise complexa e técnica por presunções extraídas de documentos unilaterais.

Importa frisar que o art. 12, § 1o, da Lei no 12.651/2012 estabelece que, em caso de fracionamento, a verificação do cumprimento da reserva legal deve se dar com base na área original do imóvel, e não nas frações resultantes.

A jurisprudência pátria perfilha esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE RESERVA LEGAL - NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS - REDUÇÃO DA EXTENSÃO PRESERVADA POR SUPOSTA DEMARCAÇÃO EXCEDENTE - NÃO CABIMENTO - PARCELAMENTO RURAL - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES MÍNIMOS DE RESERVA LEGAL IMPOSTOS À ÁREA TOTAL PARCELADA - MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS DERIVADOS - IMPOSSIBILIDADE 1. A alteração da área de reserva legal somente é admitida nas hipóteses previstas em lei. Ausente demonstração de que imóvel sobre o qual foi instituída a reserva legal se enquadra nas situações admitidas na legislação de regência para a relocação da área de proteção, incabível a modificação pretendida. 2 . Nos termos do art. 13, § 1o, do Código Florestal e art. 36 da Lei estadual 20.922/2013, se o proprietário ou possuidor de imóvel rural mantiver reserva legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos, poderá instituir, na área excedente, servidão ambiental e Cota de Reserva Ambiental, que se destinam a compensar a falta de reserva legal de outra propriedade, mas não autorizam a supressão da proteção ambiental sobressalente já instituída .
3. Em caso de parcelamento do imóvel rural, a qualquer título, será considerada, para fins de demarcação dos limites mínimos de reserva legal, a área do imóvel anterior ao parcelamento. (Art. 12, § 1o, do Código Florestal c ./c. art. 25, § 1o, da Lei estadual 20.922/2013)
. 4. Não é possível alterar os percentuais de reserva legal instituídos com base na área do imóvel parcelado, ainda que, sobre a propriedade derivada, a extensão da proteção supere os patamares mínimos previstos na lei ambiental. 5. Recurso desprovido .

(TJ-MG - AC: 10643140004471001 São Roque de Minas, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2021) (destaque nosso)

REMESSA OFICIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO DE RESERVA LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEL FRACIONADO - LEI FEDERAL REGULAMENTADORA DE RESERVA LEGAL - SENTENÇA CONFIRMADA 1) - A aprovação e a averbação de reserva legal em imóvel rural deve cumprir os requisitos constantes da Lei de Registro de Imóveis, mais exatamente o artigo 176, § 1o, inciso II, no 3, alínea 'a' da Lei 6.015/73, contendo a localização e a confrontação da fração de terra
. 2) - Com o advento do novo Código Florestal, a reserva legal será determinada na área total do imóvel rural antes do fracionamento, nos termos do § 1o do artigo 12 da Lei 12.651/12
. 3) - Remessa recebida. Sentença confirmada.

(TJ-DF 20120110428317 DF 0002639-48.2012 .8.07.0018, Relator.: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 26/09/2012, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2012. Pág .: 119) (destaque nosso)

A decisão agravada, ao impedir a suspensão do CAR com base apenas na narrativa inicial e sem o devido contraditório administrativo, esvazia parcialmente o objeto da demanda principal, o que atrai a incidência do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que veda a concessão de liminar com efeito satisfativo, consoante jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR SER DESPROPORCIONAL E ABRANGER OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO À PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO (NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA) – MEDIDA POSTULADA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 300, caput, do CPC, a concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração concomitante da existência de probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e da presença de risco de dano ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausente quaisquer destes requisitos, a tutela de urgência deve ser indeferida.

2. Havendo necessidade de dilação probatória para aferir a plausibilidade do direito invocado pela agravante e havendo possibilidade de a medida postulada esgotar o mérito da demanda, em descompasso com o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, não há falar-se na presença do requisito relativo à probabilidade do direito invocado e, consequentemente, no deferimento da tutela de urgência pleiteada.

(N.U 1012216-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

Ao obstar o trâmite administrativo de verificação da regularidade dos registros, a liminar compromete o sistema de controle ambiental instituído pelo Código Florestal e pela regulamentação estadual, subtraindo da Administração Pública sua competência legalmente conferida.

A decisão da relatoria, ao conceder parcialmente o efeito suspensivo, corretamente retifica esse desvio ao impor a continuidade da análise técnica no prazo de 30 dias, mantendo os CARs ativos apenas para fins de consulta e atualização documental, vedando a emissão de autorizações e suspendendo a multa diária.

Tal solução resguarda tanto o interesse público quanto o contraditório, ao impedir o uso indevido do CAR enquanto não finalizada sua validação.

Assim, presente a ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e a plausibilidade do risco inverso à ordem pública ambiental, é medida de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para
reformar a decisão agravada
,
reestabelecendo

à SEMA/MT a plena competência para promover a análise e eventual suspensão dos Cadastros Ambientais Rurais MT188403/2020 e MT230117/2022
, vinculados às Fazendas Colorado e Canadá, observando-se o devido processo administrativo.

Como via de consequência,
determino que os referidos
CARs
permaneçam ativos exclusivamente para fins de consulta e atualização documental
,
vedada a emissão de autorizações ambientais ou o exercício de qualquer atividade que dependa da regularidade desses registros
, até a conclusão da análise técnica definitiva.

Por derradeiro,
suspendo

a multa cominatória diária anteriormente fixada
, enquanto vigente o prazo administrativo para regularização, a ser contado do trânsito desta decisão.

Comunique-se o juízo de origem para cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025